Tribunal: TJMT
Processo: 1005072-94.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005072-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA - CNPJ: 07.736.337/0001-00 (AGRAVADO), MANOEL RAMOS DA CRUZ - CPF: 174.010.111-15 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. VALORES JUDICIALMENTE DEPOSITADOS. RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu pedido de arresto cautelar formulado nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta contra Manoel Ramos da Cruz, no valor de R$ 495.221,32.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar, na forma de arresto, especialmente diante da inadimplência do devedor, da confissão da dívida e do risco de levantamento indevido de valores já judicialmente depositados em ação conexa.

III. Razões de decidir

3. O título executivo extrajudicial apresentado é líquido, certo e exigível, e a inadimplência é incontroversa, reconhecida inclusive pelo juízo de origem.
4. Restou demonstrado risco concreto de frustração da execução, haja vista a confissão de insolvência do devedor e a existência de valores depositados em autos conexos.
5. O arresto cautelar constitui medida idônea e proporcional, prevista nos arts. 301 e 799, VIII, do CPC, sendo cabível mesmo antes da citação, quando evidenciado o periculum in mora.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a admissibilidade do arresto de bens e valores, inclusive não monetários, como meio de assegurar a utilidade da execução diante de inadimplemento e risco de esvaziamento patrimonial do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida e mantendo-se o arresto cautelar do valor de R$ 493.008,00, depositado nos autos do processo nº 1010015-53.2022.8.11.0003, até ulterior deliberação judicial.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o arresto cautelar de valores judicialmente depositados quando demonstrados o inadimplemento contratual e o risco de frustração da execução.”

“2. A tutela de urgência cautelar pode ser concedida antes da citação, desde que comprovados os requisitos do art. 300 do CPC e a idoneidade da medida assecuratória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face de decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º
1003121-56.2025.8.11.0003
- Ação de Execução de Título Extrajudicial- proposta em face de
MANOEL RAMOS DA CRUZ
– indeferiu o pedido de arresto cautelar.

Em suas razões recursais, o Banco Volkswagen S.A. sustenta a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela, alegando que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Argumenta que a probabilidade do direito decorre da demonstração da inadimplência do Agravado em relação ao débito exequendo, evidenciada pela existência de título líquido, certo e exigível, bem como pelo reconhecimento do próprio juízo de origem quanto à existência da dívida.

Quanto ao perigo de dano e ao risco ao resultado útil do processo, o Agravante assevera que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva, haja vista que o Agravado, além de ser devedor confesso e contumaz, já declarou em outro processo (autos nº 1010015-53.2022.8.11.0003) não possuir condições financeiras para quitar o débito. Destaca, ainda, que o montante atualizado da dívida, no valor de R$ 495.221,32 (quatrocentos e noventa e cinco mil duzentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), já foi depositado pelo próprio Agravante nos autos da ação em apenso, o que justifica a necessidade da medida assecuratória.

O Agravante aduz que a citação do devedor pode ser frustrada, circunstância que poderá resultar na dilapidação patrimonial e, consequentemente, na frustração da execução. Argumenta que a decisão recorrida se mostra incompatível com os princípios da celeridade e efetividade dos atos executórios, enfatizando a necessidade do arresto cautelar como meio legítimo de resguardar o crédito exequendo e evitar o enriquecimento ilícito do Agravado.

Aponta que o arresto cautelar encontra amparo nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 797 do mesmo diploma legal, destacando que tal medida não possui caráter expropriatório, mas sim acautelatório, sendo compatível com a necessidade de garantir a efetividade do processo de execução sem causar prejuízo ao devedor.

Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o arresto cautelar do valor de R$ 493.008,00, depositado nos autos do processo nº 1010015-53.2022.8.11.0003, impedindo sua liberação aos Agravados até a satisfação do crédito exequendo. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, tornando-se definitivo o arresto cautelar.

A liminar foi deferia (id.n.º 274356378).

Contrarrazões (id.n.º 299815369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face de decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1003121-56.2025.8.11.0003 - Ação de Execução de Título Extrajudicial- proposta em face de
MANOEL RAMOS DA CRUZ
– indeferiu o pedido de arresto cautelar.

A insurgência merece provimento.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o art. 301 do mesmo diploma estabelece que essa tutela poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito pleiteado.

Na hipótese dos autos, tais requisitos se encontram presentes.

A probabilidade do direito decorre da demonstração da existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, representado por contrato celebrado entre as partes, cuja inadimplência é incontroversa, sendo inclusive reconhecida pelo próprio juízo de origem. A inadimplência se mostra evidente e suficientemente documentada.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o Agravante demonstrou que o valor executado — atualizado para R$ 495.221,32 — encontra-se judicialmente depositado em autos conexos (n.º 1010015-53.2022.8.11.0003), e que o Agravado, devedor confesso, declarou em manifestação judicial a ausência de condições financeiras para quitação da dívida. Tal circunstância evidencia risco concreto de levantamento indevido e consequente frustração da execução.

Cumpre destacar que o arresto cautelar é medida assecuratória, com previsão expressa nos artigos 301 e 799, VIII, do CPC, e pode ser concedido mesmo antes da citação do devedor, quando demonstrados os requisitos legais. Trata-se de providência preventiva, legítima e proporcional, que visa resguardar a efetividade da tutela jurisdicional sem implicar expropriação prematura de bens.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido. Ilustrativamente:

“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito do credor (CPC, art. 301). Demonstrados, em cognição sumária, o inadimplemento contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do bem dado em garantia, mostra-se razoável o deferimento da tutela provisória de urgência de arresto.”
(TJMT, AI n.º 1009071-94.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20/10/2021)

Mais recentemente, aplicando-se
mutatis mutandis
, esta Corte também assentou entendimento no sentido de que, mesmo em hipóteses em que o bem arrestado não é numerário — como no caso de grãos —, o arresto é cabível diante do inadimplemento contratual e do risco de frustração da execução:

“É cabível o arresto de grãos quando demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, evidenciado pelo inadimplemento contratual, e do periculum in mora, caracterizado pela instabilidade financeira da devedora e no risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívida, sendo que eventuais questionamentos sobre a caução devem ser dirimidos pelo Juízo de origem.”
(
TJMT, AI n.º 1027283-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025
)

Guardadas as devidas proporções, a tese jurídica firmada no referido julgado — ou seja, a admissibilidade da tutela de urgência cautelar como meio de assegurar a utilidade do processo executivo — é plenamente aplicável ao presente caso, no qual se discute o arresto de valores já judicialmente depositados.

Por todo o exposto, conclui-se que a decisão agravada, ao indeferir a medida de arresto, contrariou os dispositivos legais mencionados e afrontou os princípios da efetividade e da segurança jurídica, razão pela qual deve ser reformada para confirmar a tutela liminar anteriormente concedida, assegurando-se o bloqueio do valor correspondente ao crédito exequendo.

Ante o exposto, conheço do recurso

e
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, mantendo-se o arresto cautelar do valor de R$ 493.008,00, depositado nos autos do processo n.º 1010015-53.2022.8.11.0003, até ulterior deliberação judicial pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025